Tribunal: TJDFT
Processo: 0743461-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0743461-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANDE PEREIRA DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEIDE ITACARAMBY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILVANDE PEREIRA DE MATOS em face de decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência que visava a realização de procedimento cirúrgico. Liminar indeferida, ID 42748669. É o relatório. Em consulta ao processo de referência verifico a prolação de sentença de mérito que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial, e CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, contados da intimação, ESTUDO URODINÂMICO, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de valores suficientes para realização do exame na rede particular. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2023